Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-18.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com os artigos 5o, III, e 7o, I, II e III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal descrito na denúncia; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena, incluindo a valoração negativa dos motivos e consequências do crime; e (iii) avaliar o cabimento da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, como laudo de corpo de delito e registros fotográficos.
4. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, mídia juntada, depoimentos colhidos e confirmação, em juízo, da versão apresentada pela vítima.
5. O delito foi motivado por ciúmes, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria.
6. As consequências do crime extrapolam o resultado típico, pois a vítima sofreu intenso abalo psicológico, passou a consumir álcool diariamente e buscou atendimento psicológico, cenário que autoriza a avaliação negativa da referida circunstância judicial.
7. A pena-base foi corretamente exasperada com base no critério de incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o delito.
8. A fixação da indenização mínima por danos morais, no valor de R$1.000,00, encontra amparo no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, no pedido expresso da acusação e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77, 129, § 13; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costacarvalho, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1991504, 0704709-77.2024.8.07.0017, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025, DJe 06/05/2025; TJDFT, Acórdão 2031305, 0708209-90.2024.8.07.0005, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 18/08/2025; STJ, Tema 983; STJ, AgRg no REsp n. 2.186.412/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 21/05/2025.